Tribunal: TJMT
Processo: 0004229-72.2018.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004229-72.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Adriano Sobreira do Nascimento (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), VALDOMIRO FERRARESI - CPF: 206.200.129-00 (VÍTIMA), DANILO APARECIDO FERRARESI - CPF: 006.414.401-11 (VÍTIMA), CELIA REGINA DA SILVA ALVES GUIMARAES - CPF: 085.447.038-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157,
CAPUT
, DO CP – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE –
PENA-BASE EXACERBADA – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA QUANTO ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REDIMENSIONAMENTO
– PENA DEFINITIVA EM 4 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA –
RÉU REINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO –
RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR A PENA-BASE.

Afastada a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias e motivos do crime e remanescendo como desfavorável os antecedentes do apelante, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em observância aos preceitos do art. 59 do CP.

Mantém-se o regime inicial fechado, face aos maus antecedentes e à reincidência,
na esteira do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004229-72.2018.8.11.0007

APELANTE: ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Adriano Sobreira do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação penal cód. n. 170439, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art.
157,
caput
, do CP.

Nas razões recursais, ID. 19325481 e 19325482, a defesa insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Aduziu fundamentação genérica e elementares do tipo para justificar a exacerbação da pena-base, com exceção aos maus antecedentes. Requereu a readequação da pena, com a exasperação na fração de 1/8 pelos maus antecedentes.

Em contrarrazões, ID. 19325483, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso para redimensionar a pena-base, ID. 26916481.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa ao redimensionamento da pena-base imposta a Adriano Sobreira do Nascimento

Pois bem, a pena-base para o delito de roubo foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“III.I.I – Da Fixação da Pena:

51. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal.

52. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso.

53. O grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.

54. O réu possui extensa ficha criminal, sendo criminoso contumaz em crimes contra o patrimônio, consoante Ação Penal n. 4437-90.2017.811.0007 – Código 156840/Alta Floresta e Ação Penal n. 1066-21.2017.811.0007 – Código n. 150326/Alta Floresta.

55. Tais circunstâncias me permite exasperar a pena base, conforme pacífico entendimento adotado pelo C. STF. Senão vejamos:

‘HABEAS CORPUS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme razoavelmente avaliado na sentença condenatória, justifica-se a fixação, especialmente na estreita via do habeas corpus, o reexame aprofundado dos elementos de convicção relativos às circunstâncias do art. 59 do Código Penal (HC 94.847, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 182 de 26.09.2008).’ (grifo nosso).

56. Além do mais, a existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

57. Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores.

58. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, amenizado com a apreensão e devolução da res furtiva.

59. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie, no caso dos autos, o crime em tela consiste em modalidade delitiva que gera clamor público e intranquilidade social e evidenciar periculosidade de quem a pratica.

60. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio.

61. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.”

A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime e não podem ser desvalorados.

Por outro lado, houve motivação idônea para negativar os antecedentes, pois o apelante possui várias condenações transitadas em julgado, anteriores aos fatos narrados na denúncia. Assim, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outras no reconhecimento da reincidência.

Não há dados concretos para aferir a personalidade do apelante.

Ademais, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, alterando seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior passou a entender que as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena. Precedente.

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 377.016/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018)

Quanto às circunstâncias do delito, verifica-se que elas não ultrapassaram a esfera do tipo penal.

Da mesma forma, os motivos
são próprios dos delitos contra o patrimônio e não podem ser
valorados negativamente.

Desse modo, afasto a valoração negativa atinente à culpabilidade, personalidade, circunstâncias e motivos do crime. Assim, considerando como negativa apenas uma circunstância judicial (antecedentes), redimensiono a pena-base do apelante para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por entender razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade do injusto.

Na 2a fase, foi compensada a
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, razão pela qual transformo a pena-base em provisória.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transformo a pena provisória em definitiva consistente em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por derradeiro, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente específico que ostenta circunstância judicial desfavorável, em observância ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

À vista de todo o exposto e com o parecer,
dou provimento ao recurso
para readequar a pena-base, tornando a pena definitiva de Adriano Sobreira do Nascimento em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020